Tribunal: TJES
Processo: 5034998-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034998-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e outros
RECORRIDO: RENATO GOMES FERREIRA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5034998-23.2024.8.08.0048
RECORRENTE:

RENATO GOMES FERREIRA
e
NEON CONSIGA MAIS COBRANÇA E SERVIÇOS LTDA.

RECORRIDO:

RENATO GOMES FERREIRA
e
MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS ABUSIVO SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. DANO MORAL CONFIGURADO. TAXAS DE JUROS ABUSIVAS. SUPERIORES A 1,5 VEZ DA MÉDIA APURADA PELO BACEN. CORREÇÃO DA TAXA DE JUROS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DO REQUERIDO DESPRIVIDO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
RENATO GOMES FERREIRA
em face de
MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

Em síntese, o autor alega que contratou um empréstimo pessoal consignado no valor de R$ 3,423,92 taxa de juros de 7,79% ao mês, pagando ao total o valor de R$ 10.910,16 (dez mil novecentos e dez reais e dezesseis centavos).

Ocorre que, o requerente

afirma que tendo em vista a modalidade de contratação a taxa de juros aplicada deveria ter sido 2,7% ao mês, pagando um valor total pelo financiamento de R$ 4.696,80, requerente.

O requerente ainda relata que juntamente com o contrato foi lhe empurrado um seguro no valor de R$ 338,97, seguro este que nunca solicitou, afirmando ser venda casada, requerendo a devolução do valor do seguro em dobro

Neste sentido, em razão da abusividade dos juros solicitou a revisão do contrato, devolução em dobro do valor pago, e danos morais; bem como, a restituição em dobro do seguro não contratado e danos morais decorrente da venda casada.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
DECLARAR
a nulidade do contrato de
seguro prestamista
incluso no contrato de empréstimo
e
CONDENAR
a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 338,97 (trezentos e trinta e oito reais e noventa e sete centavos), de forma simples,
valor acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.
.

Irresignados com a sentença proferida, ambas as partes apresentaram recurso inominado:

A parte autora requereu a revisão do contrato, bem como a condenação em danos morais da parte ré tendo em vista ter ocorrido a venda casada do seguro, bem como a abusividade dos juros.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso interposto nos autos preliminar de litigância de má fé, sustentando que o recurso apresentado pelo requerente seria meramente protelatório, alegando a regularidade da contratação, no mérito alegou que cedeu o credito para empresa CONSIGA MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO, o qual faz a gerencia das tarifas sob responsabilidade exclusiva.

Alegou ainda a desnecessidade praticar as taxas medias do BACEN, tendo as referidas taxas caráter informativo, devendo ser preservado o contrato entre as partes, argumentou ainda a inexistência de danos morais

A requerida interpôs recurso inominado sob o fundamento de que o contrato foi realizado sob o consentimento expresso da requerente, tendo apresentado devesa no próprio recurso ao pedido do recorrente, aduzindo não ocorrência de danos morais, e caso o juízo entenda de forma diversa sua fixação de forma proporcional.

O requerente apresentou contrarrazões ao recurso da requerida, alegando a inexistência de recurso protelatório, bem como sustentando a ilegalidade da cobrança do seguro, e a existência de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente RENATO GOMES FERREIRA,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

No que tange as preliminares elencadas, registro que não prosperar.

Em relação a alegação de que o recurso seria meramente protelatório, entendo que não assiste razão, tendo em vista a possibilidade real de alterar a situação fática do requerente, tendo a finalidade do recurso a abertura de rediscussão da matéria perante a turma.

No que concerne a ilegitimidade passiva, em virtude de ter a requerida repassado o contrato (cessão de credito) para terceiro, entendo que não mercê prosperar, a luz da teoria da asserção, tendo em vista que o requerido participou da celebração do negocio, no desempenho de suas atividade econômicas regulares, com o registro que a discussão de sua responsabilidade matéria de mérito.

Em relação ao mérito, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Inicialmente destaco que toda a discussão deve ser analisada a luz do microssistema do CDC, eis que presente os requisitos legais do art. 2º e art.3º da norma consumerista.

Registro que, ainda que tenha ocorrido a cessão de credito, a requerida participou da cadeia de consumo, sendo de responsabilidade solidaria do cedente e do cessionário na forma prevista no art. 7 PU do CDC.

Registro que a negociação ocorreu mediante a celebração de contrato de adesão.

Percebo ainda que o contrato juntado no ID 13739377 é claro quanto ao valor de taxa de juros, 7,79% ao mês, valor superior a taxa media de 2,7% ao mês do BACEN, o qual registro que pela taxa média o percentual máximo multiplicado por 1,5 seria de 4,09%.

Com o fito de pacificar os entendimentos acerca dos juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, através do REsp n° 1.061.530/RS, por meio da sistemática de recurso repetitivo, o C. STJ editou orientações e com base nelas,
in casu
, há abusividade na conduta da ré. Explica-se:

Para verificação de ilegalidade, deve ser observado se a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado para operações da mesma espécie e,
com base em um critério de razoabilidade
, medir se o percentual que supera a média se caracteriza abusivo para aquela específica operação financeira.

V
erifica-se que no contrato contém as taxas médias de juros mensal, sendo que a taxa mensal efetiva de juros está a 7,79% a.m, e taxa de juros a.a incríveis 146,003%.

Já as informações retiradas do sítio do Banco Central na internet, em 09/09/2021 (data do contrato)
a taxa aplicada dos juros para a modalidade contratada pela parte autora é de 2,7% a.m. e 37,66% a.a
. (Taxa média para empréstimo pessoal consignado)

Em que pesem os argumentos da defesa, se é verdade, por um lado, que não existe norma jurídica específica que estabeleça um limite predefinido para o percentual de juros remuneratórios, consoante o entendimento do STJ (Súmula 382),
também o é que os remuneratórios não podem extrapolar ou se distanciar sobremaneira da média aproximada do mercado para aquele tipo de operação
, consoante tese consolidada em julgamentos de efeito vinculante sobre temas repetitivos (REsp 1112880/PR; REsp 1112879/PR; REsp 1063343/RS e REsp 1058114/RS).

A aferição dessa média, o BACEN fornece, ele próprio, os parâmetros, e por conta disso, nenhuma necessidade de prova pericial ou disquisição probatória mais complexa para o desenlace da questão de mérito posta em juízo, pois com base nessa ferramenta,
revelam-se abusivos os juros exigidos pela instituição financeira requerida, os quais extrapolam em mais de 1,5 vez da média praticada no mercado
.

À vista destas considerações,
acolho a pretensão inicial para reconhecer a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato indicado na inicial
, e bem assim, determinar a aplicação da taxa média de mercado, à época dos fatos
(
2,7% a.m. e 37,66% a.a
.
)
. Devendo a recorrida providenciar a alteração no contratado da recorrente, bem como abater no financiamento os valores pagos a mais por esta
.

Registro que os valores cobrados para além das taxa média devem ser restituído de forma dobrada, a luz do art. 42. PU do CDC, destaco ainda que a restituição em dobro deverá ficar adstrito ao valor que foi cobrado indevidamente, ou seja, que exorbite o percentual máximo de 1,5x a taxa média do BACEN, ou seja, tudo aquilo que exceder 4,09% ao mês.

No que tange a ocorrência de danos morais em razão da abusividade do juros, embora viole a boa-fé objetiva, entendo

que os danos morais não são devidos apenas em razão da abusividade,

pois entendo que não atinge a personalidade do requerente a ponto de lhe causar danos de ordem moral, neste sentido o posicionamento deste tribunal de justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PARTICULAR. ABUSIVIDADE . COBRANÇA DE JUROS EM DESCONFORMIDADE COM A OFERTA E COM O PERÍODO ESTIPULADO EM CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTADO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso . 2. O laudo pericial produzido nos autos concluiu pela incompatibilidade entre as taxas de juros pactuadas em dois contratos firmados e a taxa veiculada pela financeira Recorrente em oferta destinada ao consumidor, a configurar a prática abusiva de publicidade enganosa (art. 37, § 1º, do CDC). 3 . A jurisprudência do c. STJ orienta pela “Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas”, o que não foi observado no caso em julgamento. 4. Na hipótese, ficou demonstrada a abusividade das cobranças de juros durante os aludidos prazos de carência (desde a assinatura do contrato até a data do vencimento da dívida), por violação ao dever de informação pela financeira, que não discriminou no contrato informações claras acerca da evolução da dívida . 5
. “A simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja indenização por danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica”. Precedentes TJES. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005488-31.2016.8 .08.0048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

No que se refere a cobrança dos seguro prestamista, registro que trata-se de venda casada, eis que o contrato celebrado com o consumidor foi de adesão, o qual não possibilitou ao requerente a discussão de clausulas contratuais, devendo igualmente os valores serem restituídos sem dobro na forma do art. 42 do CDC.

Ademais, a prática de venda casada, é causa de danos morais ao requerente de modo in re ipsa, neste sentido e (STJ - AREsp: 1847838 MA 2021/0058439-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 28/04/2022).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR .
SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VENDA CASADA
. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50012520920248080035, Relator.: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Turma Recursal - 5ª Turma)

Convém esclarecer o dano moral deve ser fixado de modo proporcional e razoável, sem gerar enriquecimento sem causa, nem de tão irrisória que descaracterize a indenização pretendida, razão pela qual dou parcial provimento ao recurso e fixo os danos morais no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e DOU PROVIMENTO ao recurso da requerente, para:

a.

DECLARAR a abusividade da taxa de juros aplicada pela requerida, e DETERMINAR o recálculo da dívida, adequando à média da taxa de juros constatada pelo Banco Central no mês da contratação, fixado no montante de
(
2,7% a.m. e 37,66% a.a
. descontando os valores pagos abusivamente mais pela parte autora em dobro, o valor pago a mais pela consumidora, devido a incidência da taxa de juros abusiva, deverá ser
corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

b.

Condenar a requerida a restituir o valor indevidamente cobrado a titulo de seguro prestamista em dobro no valor de R$ 677,94,
corrigido monetariamente a partir da data do evento danoso e com juros moratórios a partir da citação.

c.

Condenar a requerida ao pagamento de danos morais pela realização de venda casada no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Em contrapartida, relação ao recurso interposto pela requerida,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)